Tribunal: TJMT
Processo: 1004299-41.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBERTO SATURNINO BATISTA - CPF: 274.538.631-04 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA . PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) Dr. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA LEGÍTIMA. ILEGITIMADE PASSIVA DO BANCO EM RELAÇÃO AO DESCONTO DE PLANO ODONTOLÓGICO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em se falando de Juizados Especiais, o efeito previsto para os recursos é tão somente o devolutivo e, em casos especiais, o suspensivo, o qual será deferido pelo Magistrado para evitar danos irreparáveis à parte (artigo no 43 da lei 9.099/95).

2. No caso concreto, não se justifica a concessão do pretendido efeito suspensivo, eis que além de não haver a execução provisória da sentença, não há prova do dano irreparável à parte Recorrente, motivo pelo qual, deve ser indeferido o pedido.

3. Não há falar em cobrança ilegítima, quando a instituição financeira comprova a contratação dos serviços por parte do consumidor, situação que leva a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

4.
De igual modo, procede à alegação da instituição financeira quanto à sua ilegitimidade passiva em relação aos descontos efetuados pela Odontoprev S.A, uma vez que não deu causa as cobranças.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Repetição de Indébito ajuizada por Roberto Saturnino Batista em face do Banco Bradesco S.A.

O Autor/Recorrido afirma que é titular de conta salário para recebimento de aposentadoria na instituição financeira Recorrente e notou alguns descontos indevidos em seu benefício, referente aos seguintes serviços: i) cesta fácil, ii) Bradesco Vida Previdência, iii) Odontoprev S.A, iv) Vida previdência e v) Anuidade de Cartão de Crédito.

Aduz que não autorizou os referidos descontos e que foi induzido a erro no momento da contratação, pois só agora teve conhecimento de que é titular de conta corrente e não conta salário, situação que deu azo à demanda.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, no sentido de declarar inexistentes os débitos referentes aos serviços não contratados, bem como condenar o Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais e R$ 5.950,42 (cinco mil, novecentos e cinqüenta reais e quarenta e dois centavos) correspondente aos danos materiais.

Inconformado, o Banco Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada e suscita, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ao fundamento de que não foi responsável pelos descontos efetivados na conta corrente do Recorrido.

Aduz que as insurgências em relação aos descontos da Odontoprev S/A, devem ser direcionadas a esta empresa e não a instituição financeira.

No mérito, afirma que os demais descontos são devidos, eis que se referem a serviços contratados pelo próprio Recorrido, de modo que não procedem os pedidos formulados na inicial.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, bem como o provimento do Recurso em todos os seus termos.

O Recorrido apresentou contrarrazões, rebateu as razões recursais e pugnou pelo total desprovimento do Recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020